Tribunal: TJBA
Processo: 0345698-21.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0345698-21.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS APELADO: RAIMUNDO ANTONIO CRUZ FIAES e outros Advogado(s): JAFETH EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR, DANIEL RODRIGUES BARBOSA MARRA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO REJEITADAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA POR APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cumprimento de sentença proferida em ação revisional, no qual foi homologado o laudo pericial que apurou o valor de R$ 294.228,78, atualizado para R$ 308.604,14, e se julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC. A apelação interposta visa reformar a decisão sob a alegação de vícios nos cálculos, nulidade na intimação e inaplicabilidade da preclusão temporal à impugnação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento da apelação interposta contra decisão que homologou laudo pericial e extinguiu a execução; (ii) estabelecer se os vícios alegados nos cálculos homologados e a nulidade na intimação autorizam a reforma da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conjugação entre a homologação do laudo pericial e a extinção do cumprimento de sentença confere à decisão recorrida natureza híbrida, gerando dúvida objetiva quanto à via recursal cabível, o que autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, afastando a preliminar de inadmissibilidade da apelação. 4. O juízo de origem observou regular instrução probatória na fase de liquidação, com a produção de laudo pericial e respostas a quesitos suplementares, tendo acolhido fundamentadamente o valor apurado pela perícia como representativo do quantum debeatur. 5. As alegações de restituição indevida de valores não pagos não encontram respaldo nas provas dos autos, notadamente no confronto entre os fundamentos da sentença transitada em julgado e os dados técnicos do laudo homologado. 6. A impugnação aos cálculos periciais foi apresentada fora do prazo assinalado, sendo inaplicável, no caso, a tese da imprescritibilidade do excesso de execução, por tratar-se de fase de liquidação, sujeita a prazos processuais próprios e preclusivos. 7. A alegação de nulidade da intimação para o cumprimento da sentença, por ausência de intimação pessoal, já foi objeto de agravo de instrumento anterior, cuja decisão transitou em julgado, operando-se, portanto, a preclusão consumativa da matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão que simultaneamente homologa o laudo pericial de liquidação e extingue a execução possui conteúdo híbrido e autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em razão da dúvida objetiva quanto à via adequada. 2. A impugnação ao laudo pericial apresentada fora do prazo legal está sujeita à preclusão, mesmo quando a alegação envolva possível excesso de execução. 3. A decisão homologatória fundada em laudo técnico regularmente produzido e acolhido pelo juízo deve ser mantida quando ausente demonstração de erro material ou vício substancial nos cálculos. 4. A questão relativa à validade da intimação para cumprimento de sentença, já apreciada em recurso anterior com trânsito em julgado, encontra-se preclusa. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0345698-21.2012.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, o Itaú Unibanco S/A e, como apelados, Raimundo Antônio Cruz Fiaes e Raimundo Antônio Cruz Fiaes - ME. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, rejeitadas as preliminares, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça